Tribunal: STF
Processo: ARE 1426317
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. EMATER/PI. DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL RECONHECIDO NA SENTENÇA. PERCEPÇÃO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS. INÉRCIA ESTATAL DEMONSTRADA. APELO PROVIDO.



    1. Não há prescrição da pretensão dos recorrentes em razão de não haver recusa da administração em reconhecer ou implementar o direito, devendo ser consideradas prescritas apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. 



    2. Correta a sentença que reconheceu o direito dos recorrentes à progressão funcional que não podem ser prejudicados pela inercia da Administração Pública.



    3. Reconhecido o direito à progressão funcional dos recorrentes, o pagamento das diferenças remuneratórias é consectário lógico do direito que lhes fora reconhecido.



    4. Recurso provido à unanimidade.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, II, da Constituição Federal e do art. 19 do ADCT.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O EMATER alega que os servidores não fazem jus à progressão tampouco ao pagamento retroativo das diferenças de vencimentos em razão de inexistência de direito adquirido a regime jurídico; revogação da Lei n.º 4.640/1993, pela Lei n.º 5.591/2006; que os recorrentes não preencheram os requisitos legais para o enquadramento por não serem efetivos.



    É certo que o Supremo Tribunal Federal considerou que a relação estatutária existente entre os servidores públicos e a Administração permite a modificação do regime jurídico, alterando percentuais e a forma de cálculos remuneratórios, desde que não fique reduzido o valor dos vencimentos, conforme se destaca o seguinte precedente:



    EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. CENSORES. REPOSICIONAMENTO. DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 563.965-RG, Ministra Cármen Lúcia, reafirmou a jurisprudência no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, assegurada a irredutibilidade de vencimentos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE489518 AgR, Relator(a) Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22/09/2015,ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-202 DIVULG 07-10-2015 PUBLIC 08- 10-2015).(grifo nosso). Destaque nosso.



    Assim, o certo é que, nestes casos, todos os servidores públicos, a exemplo os do Estado do Piauí, não possuem direito adquirido à vantagem pessoal em si, não podendo, porém, sofrer decesso em suas remunerações, em decorrência da garantia constituição da irredutibilidade de vencimentos, previsto no entendimento do STF e art. 37, XV, da Constituição Federal. Todavia, no caso dos autos resta evidenciado a omissão do EMATER em proceder ao enquadramento dos apelantes em conformidade com a Lei n.º 4.640/1993, a qual determinava no art. 5.º, como condição para promoção/progressão na carreira de pessoal do EMATER, a realização de avaliação de desempenho a cada 18 (dezoito) meses, o que acarretou um decesso nas remunerações dos apelantes.



    Dessa forma, acertada a sentença de primeiro grau quando determinou ao EMATER que efetuasse a progressão funcional dos demandantes para a Classe “D”, Referência “IV”, com os devidos acréscimos em seus vencimentos, conforme a lei nº 4.640/93.



    Isso porque, como bem mencionado pelo magistrado a quo, a Lei Estadual n.º 4.640/1993 não foi revogada pela Lei n.º 5.591/2006, posto que a Lei n.º 6.506/2014, expressamente reconhece a vigência da Lei Estadual n.º 4.640/93, a qual estabelece a tabela do vencimento dos autores e os critérios de avaliação para a progressão na carreira de todos os servidores estatutários do EMATER/PI (art. 4.º, XVII, da Lei n.º 6.640/1993). Confira-se:



    “Art. 1.º Esta lei reajusta o vencimento dos servidores regidos pela Lei Complementar n.º 38, de 24 de março de 2004, e dos servidores das carreiras de pessoal de apoio e administrativo da educação básica, regidos pela Lei Complementar n.º 71, de 26 de julho de 2006.



    (...)



    Art. 4.º Não se aplica o reajuste nesta Lei aos servidores ativos, inativos e seus pensionistas que sejam regidos por leis remuneratórios específicas, em especial:



    (...)



    XVII – servidores do Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Piauí – EMATER, que são regidos pela Lei Estadual n.º 4.640, de 22 de novembro de 1993 e pela Lei Estadual n.º 5.592, de 26 de julho de 2006.”



    Sendo assim, considerando que a Lei Estadual n.º 6.560/2014, reconhece a vigência simultânea das Leis n.º 4.640/1993 e 5.591/2006, não há que se falar em inviabilidade do pedido de enquadramento com base em lei revogada.



    Saliento ainda, que o argumento de que os recorrentes não se enquadram nas hipóteses previstas nas supracitadas leis, em razão de não serem servidores efetivos não merece prosperar em razão de o EMATER não ter trazido aos autos provas da forma de ingresso dos recorrentes no serviço público, não havendo nos autos nenhuma prova que revele que ingressaram no EMATER sem aprovação em concurso público, cujo ônus lhe competia por força do disposto no art. 373, II, CPC, verbis:



    (...)



    Nesse raciocínio, tem-se que os apelantes comprovaram o direito vindicado com vasta documentação anexada aos autos, consoante se verifica dos documentos anexados por Raimundo Nonato Rodrigues Ferreira (ID 2216082/2216084), Antônio Valdete Reis (ID 2216085/2216086), Francisco das Chagas Nascimento (ID 2216089/2216090), Maria Roseni Cipriano Saraiva (ID 2216091/2216094), Nataniel Reis (ID 2216095/2216097), Odete Santos Lima (ID 2216098/2216099), e Zélia dos Reis Beserra (ID 2216101/2216103).



    No que pertine ao pagamento retroativo pela falta de progressão na época própria, entendo que tal pedido é consectário lógico do direito que fora reconhecido na sentença combatida, não tendo a Administração Pública apresentado qualquer fato impeditivo para a almejada progressão (...)



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente